Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705701-76.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCEICAO FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: LUCICLEIDE DA SILVA VIANA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada LUCICLEIDE DA SILVA VIANA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA. (ID 40102441) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator